Tribunal: TJMT
Processo: 1050278-07.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050278-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIVALD FERREIRA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 689.963.141-53 (RECORRENTE), GABRIELLA PEREIRA BARRETO - CPF: 051.582.611-13 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), PLONU EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 35.932.641/0001-69 (RECORRIDO), WASHINGTON PACHECO SOUZA FABRI FILHO - CPF: 080.567.856-55 (ADVOGADO), BRAIP INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 31.499.929/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº.:

1050278-07.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIVALD FERREIRA OLIVEIRA DA COSTA

Recorrido(s):

PLONU EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

E OUTRO

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/09/2021

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega teria adquirido o produto SEDONAX, em 12/06/2020, no valor de
R$ 29,90
, pagamento no boleto à vista, cuja
entrega não ocorreu já tendo passados mais de 6 meses da compra.

Narra ainda que após inúmeras tentativas de resolver a questão de forma administrativa, não teve o valor devolvido nem a entrega do produto.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução do valor pago pela Recorrente, na forma simples.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese a alegação da Recorrida, verifico que a Recorrente buscou diversas vezes resolver o problema enfrentado na esfera administrativa, colecionando aos autos um vasto conjunto probatório, não logrando êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

A Recorrida não demonstrou que diligenciou a fim de resolver o problema da Reclamante, o qual foi causado pela própria Recorrida ao oferecer produto e não entregá-lo, deixando o consumidor criar expectativas e aguardando a entrega, bem como, sem providenciar em tempo hábil o cancelamento do pedido e o devido estorno, o que implica em falha na prestação dos serviços decorrente do descaso então empregado.

É incontroverso que nenhum produto foi entregue para a Recorrente, e neste aspecto, correta a sentença que determinou a devolução do valor pago, pois se assim não fosse restaria caracterizado o enriquecimento indevido da Ré.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida junto ao consumidor, de onde se verifica que houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, não obteve êxito.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, coibindo as Rés de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, às peculiaridades do caso em apreço, além do valor do produto R$ 29,90.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021